Tribunal: TJPA
Processo: 0816494-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816494-66.2021.8.14.0401

APELANTE: LUAN LADISLAU DOURADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO – MANTENDO-SE A PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, após constatar que a vítima ouvida durante a
persecutio criminis in judito
foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em tesilha, bem como restou clara a materialidade do delito, tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência probatória;

2.

Identificada a necessidade da aludida correção na dosimetria da pena, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUAN LADISLAU DOURADO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença da Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pela prática delituosa descrita no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal.

Narra a denúncia, por volta das 03h00min, Clebson da Silva Silva, foi vítima de tentativa de latrocínio, praticado por Luan Ladislau Dourado e outro indivíduo não identificado, os quais, em comunhão de desígnios, assaltaram e lesionaram com golpes de faca a vítima e também teriam subtraído a sua motocicleta, marca Honda, modelo CG 160 Start, cor preta, placa QVK 8F35, mais o aparelho celular, um montante em dinheiro no valor de R$80,00 (oitenta reais) e o par de sandálias que utilizava no momento.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art. 157, §2º, II e VII do Código Penal, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mais 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser iniciada no regime fechado

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição, ante a insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA – DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”

Aduz a Defesa que a sentença condenatória merece ser reformada, diante da fragilidade do conjunto probatório, argumentando que inexistem provas que sejam capazes de comprovar a autoria do delito ao recorrente, baseando-se apenas no depoimento da vítima, que reconheceu o acusado somente 10 dias depois do crime.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, após constatar que a vítima ouvida durante a
persecutio criminis in judito
foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em tesilha, bem como restou clara a materialidade do delito, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 38901728), o qual não teve dúvidas em reconhecê-lo como sendo um dos autores do crime, bem como pelo Laudo e atestado médico da vítima.

Conforme explanado na sentença condenatória, verifica-se que a vítima Clebson da Silva Silva, em Juízo, descreve com detalhes a empreitada criminosa:

“Que trabalhava como mototaxista e na madrugada do crime, por volta das duas horas da manhã, o denunciado e um elemento de nome Gabriel, solicitaram uma corrida, passando a levá-los até o destino mencionado, porém ao descerem da moto o denunciado sacou uma faca e anunciou o assalto, enquanto seu comparsa veio em sua direção e o pegou pelo pescoço, desferindo um golpe conhecido como mata-leão. Em seguida o denunciado começou a agredi-lo com o capacete e a faca, tendo a vítima acelerado a motocicleta, na tentativa de se desvencilhar dos meliantes, mas não conseguiu, pois todos caíram no chão. Nesse momento o denunciado e seu comparsa foram para cima da vítima quando passaram a desferir diversas facadas, ocasionando seu desmaio. Ao acordar, os assaltantes já haviam se evadido, quando constatou que estava esfaqueado e ensanguentado, sendo socorrido por populares que acionaram o SAMU e foi encaminhado para o hospital, onde passou por cirurgia, ficando internado por quatro dias e depois de ter recebido alta ficou mais dez em casa para recuperação. Segundo a vítima, os meliantes levaram seu celular, a quantia de 80 reais, sua sandália e outros pertences, sendo que a motocicleta permaneceu no local, porém no dia seguinte os meliantes voltaram ao local e levaram o veículo. Posteriormente, quando já estava recuperado, o ofendido saiu a procura dos autores do crime e reconheceu o denunciado LUAN, em via pública, e acionou uma guarnição policial que fez sua abordagem, sendo encaminhado para a delegacia de polícia. Ao se reportar ao denunciado LUAN a vítima diz conhecê-lo de vista e que possui o apelido de “cara de desenho”. Por fim, disse que após desmaiar, os dois assaltantes passaram a lhe desferir diversas facadas com a intenção de lhe matar. Em audiência, realizada através de vídeo conferência, o ofendido reconheceu o denunciado como um dos autores do crime”.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do delito. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Portanto, não merece condão a tese defensiva que há fragilidade e dúvidas no conjunto probatório dos autos, uma vez que o depoimento da da vítima são uníssonos em apontar o apelante como autor do delito, afastando assim, a aplicabilidade do
in dubio pro reo
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequências do crime, vejamos:

“(...)
O réu agiu com culpabilidade acima do normal, pois juntamente com um comparsa agarraram e agrediram a vítima, devendo o vetor ser valorado de modo negativo; o réu registra condenação, entretanto sem transito em julgado, o que atrai a valoração neutra; em relação à conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que valoro de forma neutra; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra; circunstâncias, comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra; as consequências do delito devem ser valoradas negativamente, uma vez que a vítima passou quatro dias internada no hospital em razão da ação delitiva; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual adoto a valoração neutra.

Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base, no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.

Cumulativamente e levando a situação econômica do réu, comino a pena de multa, no mínimo legal, em 30 (trinta) dias-multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP. Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a se considerar.

Ausente causa de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, pertinente ao concurso de agentes e uso de arma branca, pelo que elevo a pena em 2/5 (dois quintos), obtendo, assim, a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva diante da ausência de outras circunstâncias a levar em consideração (...)”

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ERRO
MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir
erro
material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei) (HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar as circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Assim, em que pese a ausência de fundamentação pelo juízo singular, revaloro a seguinte circunstância judicial: “
culpabilidade
” o qual o magistrado
a quo
absteve-se de expor os fundamentos idôneos que formaram o seu convencimento para tal avaliação, entretanto, vislumbro que deve ser levado em consideração que é possível aferir que o fato é grave, sendo a conduta do apelante bastante reprovável, visto que, mesmo após a vítima desmaiar, os assaltantes passaram a lhe desferir diversas facadas, sendo assim, mantenho como desfavorável.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença no patamar de

06 (seis) anos de reclusão, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, corroborando com o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para revalorar a circunstância judicial da “culpabilidade”, mantendo-se a pena-base fixada pelo juízo de primeira instância.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2023